Tribunal: TJSP
Processo: 1029861-83.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Concurso público – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Prova pericial ratificou as conclusões da banca examinadora – Impossibilidade de o

Ementa:
Concurso público – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Manutenção que se impõe – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Prova pericial ratificou as conclusões da banca examinadora – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da Banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Apelação não provida.